Tribunal: STF
Processo: RE 1475403
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. VERBAS TRABALHISTAS. VÍNCULO CELETISTA. ANTES DA TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidora estatutária que pretende a condenação do Município de Guarujá ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, decorrentes da incorporação de chefia na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, relativos a período em que estava sujeita ao regime celetista. Definição da competência que leva em consideração o atual vínculo entre a Administração Pública e o servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Decisão que decidiu pela competência da Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 8, p. 2). 



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Argumenta que “foi apenas com a com a vigência do Estatuto dos Servidores Municipais em 01.01.2013, regulamentado da Lei Complementar Municipal n. 135/12, que os servidores municipais concursados e efetivos migraram para o regime estatutário, passando esta lei a disciplinar o regime jurídicos das diversas categorias de servidores. No entanto, a verba pleiteada pelo servidor e indicada no processo administrativo n. 6417/13, se refere a supostas diferenças nas horas extras e adicional noturno que seriam devidos a diversos servidores municipais, de passivo de 5 (cinco) anos anteriores a janeiro de 2012, data em que o município alterou a forma de apuração destas verbas” (e-doc. 10, p. 10).



    3.2. Alega que “não há surpresa nesta linha de julgamento vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.001.075, (Tema de Repercussão Geral n. 928) sedimentou o entendimento de que ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário’” (e-doc. 10, p. 12).



    3.3. Sustenta que, “de fato, a ADI nº 3.395 avaliou a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a ação do Poder Público e seus servidores quando o vínculo é de natureza jurídico-estatutária. No entanto, no presente caso, o vínculo ora em análise é celetista, visando o Recorrente a cobrança de verbas quando vigente o regime celetista entre os servidores e o Município de Guarujá” (e-doc. 10, p. 14).



    3.4. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reforma do v. acordão recorrido e manutenção da decisão proferida em primeiro grau, sob pena de afronta ao 114, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 10, p. 17).



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou os autos para a Câmara Julgadora em razão do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 13).



    5. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Ação ajuizada por servidora estatutária que pretende a condenação do Município de Guarujá ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, decorrentes da incorporação de chefia na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, relativos a período em que estava sujeita ao regime celetista. Definição da competência que leva em consideração o atual vínculo entre a Administração Pública e o servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do decidido no RE nº 1.341.543/SP (Tema nº 928 do STF). Tese superada pelos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” (e-doc. 15, p. 2).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra decisão que, nos autos de ação ajuizada pela agravante, que pede a condenação do Município de Guarujá ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, decorrentes da incorporação de chefia na base de cálculo de horas extras e adicional noturno relativos a período em que sujeita ao regime celetista, determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    Alega a agravante que a transposição do regime celetista para o estatutário cessa, definitivamente, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as pretensões decorrentes da relação entre a Administração Pública e seus servidores, ainda que o pedido se refira ao primeiro período. Menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. Pede o provimento do recurso para que a decisão seja reformada.



    (...)



    Na ADI 3395-6 foi concedida liminar pelo Ministro Nelson Jobim, posteriormente, referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (j. 15.04.2020), que afastou qualquer interpretação do artigo 114, I, da CF que inclua na competência da Justiça do trabalho a apreciação de causas ‘instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 



    Em consonância com esse entendimento, a competência é definida pela natureza do vínculo vigente entre a Administração Pública e o servidor no momento da propositura da ação. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal no CC 8018, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19.12.2019, v.m. Sobre o tema transcrevo trecho da decisão monocrática no ARE 1131445/CE, Rel. EDSON FACHIN, j. 09.07.2020: 



    (...)



    Não obstante meu posicionamento contrário sobre a matéria, porquanto entendo que o fato gerador do direito que, no caso, se deu à luz do regime jurídico celetista deveria conferir preponderância para fixação da competência jurisdicional, certo é que o entendimento desta Corte remete à Justiça comum os casos em que a possível violação de direito, embora originado sob a tutela da CLT, se expande e acaba por produzir reflexos no âmbito de regime jurídico estatutário, como no caso dos autos. No julgamento da Rcl 26.064-AgR/RS, essa foi a trilha percorrida pela Segunda Turma do STF:



    ‘(...) 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido.' (Rcl 26064 AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.2.2018).’



    A agravante é servidora atualmente sujeita ao regime jurídico estatutário, e pede a condenação do Município de Guarujá ao pagamento de verbas relativas ao período em que laborou sob o regime celetista. Pelas razões acima expostas, a decisão agravada não pode prevalecer. A competência é mesmo da Justiça Estadual.” (e-doc. 8, p. 2-9; grifos nossos).



    8.1. Do acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “(...)  Entendo que o julgado está em conformidade com os precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a competência é definida pela natureza do vínculo vigente entre a Administração Pública e o servidor no momento da propositura da ação. 



    Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, mantenho o acórdão." (e-doc. 15, p. 6).



    9. Verifica-se que a causa de pedir refere-se a créditos decorrentes de incorporações de chefia na base de cálculo de horas extraordinárias e de adicional noturno, que surgiu quando o recorrido estava submetido ao regime celetista. 



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.001.075/PI, Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (ARE nº 1.001.075/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2016, p. 1º/02/2017). 



    10.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.356.294-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário. (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 928). 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”.



    (AI nº 745.852-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 20/11/2017).



    11. A conclusão do acórdão recorrido está em desarmonia com essa orientação jurisprudencial.



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o ARE nº 1.001.075-RG/PI, Tema RG nº 928, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator